Tribunal: TCU
Processo: 015.094/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 962022, modalidade Pregão e Uasg 984521 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DEEQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, AMBULATORIAIS, MÉDICOS EHOSPITALARES EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORESINTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.)

Inteiro teor:
Acórdão 6508/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato celebrado entre o Município de Formiga-MG e a empresa Unidental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda, no valor total de R$ 5.556,70, referente à aquisição de equipamentos e materiais odontológicos, médicos e hospitalares em geral, conforme condições, especificações, exigências e estimativas, constantes do termo de referência do Pregão 96/2022. Considerando que, não se verifica a presença de interesse público, de acordo com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que em análise, a unidade técnica verificou que há uma quantidade significativa de processos similares nesta Corte de Contas, onde empresas procuram o TCU somente para pleitear o pagamento de notas fiscais eventualmente em atraso, muitas vezes em valores que são inferiores ao custo para a análise dos autos, como é o presente caso; Considerando que este Tribunal de Contas da União não é a instância competente para pleitear o pagamento de notas fiscais de bens/serviços fornecidos a órgãos públicos, devendo, caso assim entenda, apresentar tais demandas perante o Poder Judiciário (v.g. Acórdão 3246/2024-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Benjamin Zymler); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.094/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda. (66.046.541/0001-69). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Formiga - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luciano Ferreira Peixoto, representando Unidental Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.